Tribunal: STF
Processo: RHC 133945
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) 3. Suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95). Impossibilidade de concessão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser requisito à concessão do benefício que o acusado não esteja sendo processado, nem tenha sido condenado por outro crime. Precedentes. 4. Suposta nulidade em razão da ausência de citação pessoal do réu para apresentação de defesa prévia. Inexistente. Consta dos autos que o patrono do acusado teria apresentado as razões de fato e de direito referentes tanto a questões preliminares quando ao mérito da ação penal, o que permitiu a realização da instrução criminal sem que gerasse prejuízo à parte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.